Tribunal: TJSP
Processo: 1037034-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO. I. Caso em Exame: Ação Anulatória de Autuação com Pedido de Tutela de Urgência visando a anulação de multa aplicada por infrações consumeristas ou redução do valor da multa. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade passiva da apelante; (ii) legalidade da cobrança da taxa SATI; (iii) ocorrência de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO. I. Caso em Exame: Ação Anulatória de Autuação com Pedido de Tutela de Urgência visando a anulação de multa aplicada por infrações consumeristas ou redução do valor da multa. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade passiva da apelante; (ii) legalidade da cobrança da taxa SATI; (iii) ocorrência de infração ao art. 31 do CDC; (iv) desproporcionalidade da multa aplicada. III. Razões de Decidir: em se tratando de relação de consumo, responsabilidade é solidária de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento, o que justifica a legitimidade passiva da apelante. Precedentes. Cobrança da taxa SATI foi considerada abusiva conforme precedente do STJ (Tema 938). Infração ao art. 31 do CDC foi confirmada, pois a apelante deveria ter os documentos necessários para consulta pelos consumidores. Multa calculada conforme critérios legais, considerando as atenuantes e agravantes, ausente ofensa aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, para manter a sentença que julgou improcedente a ação, por ausência de ilegalidade ou irregularidade na autuação.